Tribunal: TJDFT
Processo: 0728850-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME ATINENTE A CRIME HEDIONDO. RÉU PRIMARIO. CÁLCULO COM ERRO PELA SECRETARIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação do tema nesta segunda instância, sob pena de supressão de instância, pois ainda pendente a manifestação da autoridade judiciária de origem em relação à informação prestada pela Secretaria da Vara de Execuções Penais no sentido de ter sido utilizada fração equivocada para a anotação da data de progressão de regime e indicando nova fração como sendo a pertinente à hipótese.

2. Recurso desprovido.